Tribunal: STF
Processo: RE 1556387
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ESTATAL AUSENTE. ALUNO DEVIDAMENTE ATENDIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6º, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).



    2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1º, e 232; Lei nº 12.765/2012, art. 3º).



    3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes.



    5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe assegure tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo.



    6. Apelo conhecido e desprovido. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205; 208, III, e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente